Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-45.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), SAIRO NAKAO DE AGUIAR - CPF: 852.903.001-04 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BARRA DO GARÇAS FERNANDO DA FONSECA MELO (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça ratificou o parecer.

Mandado de Segurança:

1001160-45.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

04/04/2023

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA

Impetrante(s):

SAIRO NAKAO DE AGUIAR

Impetrado(s):

JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/ MPEMT - BARRA DO GARÇAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM É UTILIZADO PARA A PARTICA DO ILICITO PENAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA PARECER ESCRITO. CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SAIRO NAKAO DE AGUIAR, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 1008978-85.2022.8.11.0004, sustentando suposta omissão para a análise do pedido de restituição de coisa apreendida.

2.
Consta dos autos que o Impetrante SAIRO NAKAO DE AGUIAR é proprietária do Caminhão apreendido, marca
Caminhão Baú VW/23250E, de placas AMX0724, de cor Branca, Ano/Modelo 2005/2005, Chassi no 9BW3N82T75R524890
, sendo que o impetrante sustenta que utiliza do veículo para as atividades comerciais, bem como não há qualquer comprovação de que o veículo é utilizado para a pratica delitiva.

3.
Embora o caminhão apreendido tenha sido utilizado para o transporte de madeira, não há prova de que ele seja reiteradamente utilizado para transportar madeira de origem ilícita. Assim, não é possível decretar a perda do bem e, por conseguinte, pode ele ser restituído, conforme manifestou o órgão Ministerial em primeiro grau de jurisdição em parecer.

4.
Pois bem, entendo que ocorreu a omissão judicial fato que está a ocasionar prejuízo ao Impetrante, pois estava impedido de utilizar do veículo para a sua atividade comercial licita.

5.
Portanto, entendo que restou comprovado pelos Impetrantes o direito líquido e certo, conforme já exposto na decisão liminar.

6. ORDEM CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SAIRO NAKAO DE AGUIAR, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 1008978-85.2022.8.11.0004, sustentando suposta omissão para a análise do pedido de restituição de coisa apreendida.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 154000653.

O impetrado deixou de prestar as informações.

O Ministério Público não apresentou parecer escrito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Consta dos autos que o Impetrante SAIRO NAKAO DE AGUIAR é proprietária do Caminhão apreendido, marca
Caminhão Baú VW/23250E, de placas AMX0724, de cor Branca, Ano/Modelo 2005/2005, Chassi no 9BW3N82T75R524890
, sendo que o impetrante faz o uso do veículo para a atividade comercial, bem como o Ministério Público Estadual manifestou favorável a restituição do veículo.

Embora o caminhão apreendido tenha sido utilizado para o transporte de madeira, não há prova de que ele seja reiteradamente utilizado para transportar madeira de origem ilícita. Assim, não é possível decretar a perda do bem e, por conseguinte, pode ele ser restituído, conforme manifestou o órgão Ministerial.

Pois bem, entendo que ocorreu a omissão judicial na apreciação do pedido de restituição, fato que estava a ocasionar prejuízo a empresa Impetrante, pois estava impedido de utilizar do veículo para o seu labor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA. APREENSÃO DE VEÍCULO. BEM CONSISTENTE EM INSTRUMENTO OCASIONAL DO DELITO. PROPRIEDADE DO CAMINHÃO COMPROVADA. NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 25, § 4o, DA LEI 9.605/98. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 188 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em caso de crimes ambientais, se o bem é apenas instrumento ocasional do delito, deve-se aplicar subsidiariamente o art. 188 e seguintes do CPP. 2. O fato de o veículo ainda estar registrado no nome do vendedor não retira o domínio do bem da compradora, porquanto a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição. 3. Recurso conhecido e não provido. (Recurso de Apelação Criminal no 3452/2011, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques. j. 30.04.2013, unânime, DJe 11.06.2013).

Desse modo, considerando a documentação constante dos autos, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que deferiu o pedido liminar:

“Vistos etc.

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT, diante da alegada demora em deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido, que possui, inclusive, parecer favorável do Ministério Público.

O impetrante alega que é legítimo proprietário do caminhão apreendido Caminhão Baú VW/23250E, de placas AMX0724, de cor Branca, Ano/Modelo 2005/205, Chassi no 9BW3N82T75R524890, devidamente licenciado em seu nome.

O referido veículo foi apreendido em 12/10/2022 por ter cometido suposta infração prevista no art. 46 caput e parágrafo único da Lei 9.605/98, eis que transportava carga (madeira serrada) em divergência com que fora registrado e declarado no Documento de Origem Florestal (DOF).

Sustenta que é motorista autônomo e trabalha no ramo de transporte rodoviário de carga, mediante o recebimento de fretes e por conta a apreensão de seu veículo está impossibilitado de trabalhar.

Afirma que muito embora tenha realizado o pedido de restituição do veículo desde 18/10/2022 até a presente data não foi analisado o pedido. Deste modo, o Impetrante requer a concessão da liminar para a restituição do caminhão acima mencionado.

Relatei.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT, diante da alegada demora para deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido.

O impetrante alega que é legítimo proprietário do caminhão apreendido. Tal apreensão de madeira deu origem ao Termo Circunstanciado de no 1008978-85.2022.8.11.0004, em tramite no Juizado Especial de Barra do Garças.

O presente Mandamus foi impetrado em face de ato omisso do juízo a quo, ora apontado como autoridade coatora, consistente em protelar a análise da pretensão restituidora de veículo com parecer favorável do Ministério Público e concluso por mais de 25 (vinte e cinco) dias.

A despeito de existir o pedido de restituição dos veículos, bem como, existir parecer do representante do Ministério Público favorável em tal ato, observa-se que, o veículo foi apreendido há mais de 60 dias, sendo que o parecer do Ministério Público foi acostado no feito de origem em data de 18/11/2022, estando concluso para análise desde então, porém, com a inércia do magistrado em analisar o pleito, sem ao menos agendar a realização da audiência de transação penal.

Assim, diante desses dados procedimentais, este Relator se vê na contingência de transpor a competência jurisdicional do Juízo Especial Criminal Singelo para apreciar o pleito liberação do bem apreendido.

Oportuno frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral no 1.036, todavia, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.

Ademais, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, sendo assim, evidenciado o periculum in mora, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido o seu proprietário não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.

Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e determino que o veículo caminhão trator, marca/modelo VW/23.250 E, ano 2005, placa AMX-0724, cor branca seja restituído ao seu proprietário Sr. Sairo Nakão Aguiar, ora impetrante, que deverá ficar como depositário do bem, até ulteriores deliberações.

Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.

Prestadas as informações ou transcorrido o prazo de 10 (dez) dias, dê-se vistas ao Ministério Público.

Dê-se ciência ao Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal desta decisão.

Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se..”

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança impetrado por SAIRO NAKAO DE AGUIAR e no mérito
VOTO
no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra, confirmando a liminar outrora deferida no ID no 154000653 e, consequentemente, determinar a restituição do caminhão da marca/modelo
Caminhão Baú VW/23250E, de placas AMX0724, de cor Branca, Ano/Modelo 2005/2005, Chassi no 9BW3N82T75R524890
, aprendidos no dia 12/10/2022, no Termo Circunstanciado é de no 1008978-85.2022.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT).

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023